Tribunal: STF
Processo: HC 199459
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Ordem concedida.
1. A prisão preventiva de paciente primário pelo tráfico de quantidade pouco expressiva de drogas é contraproducente do ponto de vista da política criminal.
2. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 
    1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.
    2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.
    3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.
    4. Agravo regimental desprovido.” 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva por suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (96 microtubos contendo cocaína e 79 porções de maconha). 
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC (635.294/SP) no STJ. O Relator, Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, o qual foi desprovido, por unanimidade, pela Quinta Turma da Corte Superior.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ausência de motivação idônea para a custódia cautelar. Alega ser “descabido falar em risco a ordem pública, por reiteração delitiva, já que o paciente é primário e tem bons antecedentes”. Ressalta que o “peso bruto da maconha e cocaína apreendidas não chega a duzentos gramas”.
    5. Prossegue a defesa para apontar a situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19), fazendo referência à Recomendação 62 do CNJ. 
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que “o paciente seja posto em liberdade”. 
    7. Decido.
    8. O habeas corpus deve ser concedido. 
    9. A prisão preventiva de paciente primário e de bons antecedentes, preso preventivamente pelo tráfico de quantidade pouco relevante de drogas – 106g de maconha e 0,9g de cocaína –, é contraproducente do ponto de vista da política criminal. Ademais, o decreto prisional não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a necessidade da custódia processual. Trata-se de decisão genérica, fundada sobretudo na gravidade abstrata do tráfico de quantidade pouco expressiva de drogas.
    10. Nessas condições, não encontro no decreto de prisão preventiva a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (HC 109.449, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 115.623, Relª. Minª. Rosa Weber).
    11. Diante do exposto, com base no art. 192 do RI/STF, concedo a ordem para revogar a prisão processual do paciente, salvo se por outro motivo idôneo a segregação cautelar se fizer necessária, facultado ao Juízo da origem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). 
    Publique-se.
    Comunique-se, com urgência. 
          Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator